Tribunal: TJMT
Processo: 1011303-97.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011303-97.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENILTON BENEDITO DA COSTA - CPF: 014.737.471-55 (APELADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PLANILHA BASEADA EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO – ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – CÁLCULOS DO EXEQUENTE HOMOLOGADOS – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, com indicação do valor que a parte executada entende devido.

A mera juntada de planilha baseada em faturas de cartão de crédito, desprovida de vínculo objetivo e técnico com os cálculos do exequente, não atende ao disposto no art. 525 do CPC, configurando impugnação genérica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011303-97.2022.8.11.0015

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ENILTON BENEDITO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da “
Ação Declaratória cumulada com Indenizatória”
, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
ENILTON BENEDITO DA COSTA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, determinou o levantamento do valor depositado na quantia executada de R$47.963,82 (quarenta e sete mil novecentos e sessenta e três mil reais e oitenta e dois centavos) em favor do apelado e, nos termos dos artigos 924 c/c 925 do CPC, declarou extinto o cumprimento de sentença.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 247087221.

O banco apelante sustenta que “
tem-se os cálculos da exequente diversos pontos que não condizem com a realidade, que divergem consideravelmente dos cálculos anexados pela instituição financeira, que restou comprovado ser devido ao exequente o valor de R$19.338,71 (dezenove reais mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos). Cumpre ressaltar nos presentes autos que a obrigação de fazer imposta ao réu, foi devidamente realizada”
(sic).

Argumenta que “
faz-se necessário o reconhecimento dos valores apresentados pela Instituição Financeira, visando a satisfação da execução e o regular arquivamento do feito diante do cumprimento realizado nos autos integralmente. Vê-se, portanto, que os cálculos apresentados pela parte exequente estão completamente equivocados”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo a fim de reconhecer o excesso de execução na fase de cumprimento de sentença e, por consequência a expedição de alvará em favor da instituição financeira para liberação do saldo remanescente correspondente aos valores apontados na impugnação (id. 247087222).

Contrarrazões apresentadas onde a parte apelada pugna pelo desprovimento do apelo (id. 247087225).

Preparo recursal recolhido (id. 248238174).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o banco apelante postula pela reforma da sentença lançada nos autos da “
Ação Declaratória cumulada com Indenizatória”
, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, determinou o levantamento do valor depositado na quantia executada de R$ 47.963,82 (quarenta e sete mil novecentos e sessenta e três mil reais e oitenta e dois centavos) em favor do apelado e, nos termos dos artigos 924 c/c 925 do CPC, declarou extinto o cumprimento de sentença.

Para tanto, sustenta o apelante a existência de excesso de execução, apontando como valor devido o montante de R$19.338,71 (dezenove reais mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos).

Inobstante os argumentos da instituição financeira apelante, o recurso
não
merece prosperar.

Inicialmente, importante ressaltar que o art. 525, § 1o, inciso V do Código de processo Civil, prevê que o executado pode alegar, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o excesso de execução.

A regra inserta no parágrafo § 4o do mesmo dispositivo preconiza que “
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
”.

Já o § 5o do referido artigo dispõe que, na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÚNICO FUNDAMENTO. ART. 525, § 4o, DO CPC DE 2015 (NORMA CORRESPONDENTE AO ARTIGO 475-L, § 2o, DO CPC/73).
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
"Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial" ( REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014)
. 2. A modificação da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, que concluiu que a ora agravante não teria cumprido o requisito exigido por lei, de apresentação de memória discriminada e atualizada de seu débito, no momento da juntada da defesa aos autos, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1789278 MS 2020/0301990-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

No caso dos autos, verifica-se que o banco apelante juntou na impugnação ao cumprimento de sentença “Planilha Demonstrativa do Saldo de Movimentação do Cartão de Crédito” (id. 247087207 - Pág. 3), baseada em faturas do cartão do exequente, alegando que tal documento seria suficiente para comprovar a existência de inconsistências nos cálculos apresentados pelo exequente e, posteriormente, homologado judicialmente.

Contudo, referido documento não atende às exigências do artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil, que impõe ao executado o ônus de apresentar, de forma imediata, o valor que entende devido, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado.

A planilha apresentada pelo apelante limita-se a reproduzir movimentações financeiras sem qualquer vinculação objetiva ou técnica aos critérios utilizados nos cálculos do exequente.

Não consta, na mencionada planilha, qualquer indicação precisa ou detalhada acerca dos supostos erros nos valores executados, tampouco demonstração de como esses valores estariam em desconformidade com o título executivo judicial.

Desta feita, afigura-se acertada a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Aliás, sobre a temática, cito julgados deste Eg. Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 525, § § 4o E 5o DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRATADA EM FASE DE CONHECIMENTO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 525, §4o, do CPC, em se tratando de cumprimento de sentença, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Não é cabível a reforma da decisão de primeiro grau, porquanto não há como examinar, ainda que em segundo grau, a existência ou não do alegado excesso de execução”.
(N.U 1016441-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SAQUES NO CARTÃO DE CRÉDITO CONVERTIDOS EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TRÂNSITO EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NOMEADO PERITO PARA APURAÇÃO DO DÉBITO – AFASTADA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTTENÇA – HOMOLOGADO O CÁLCULO APURADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEITADO PEDIDO DE SUSPENSÃO – DETERMINADA A PENHORA – RECONHECIDA SATISFEITA A OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 924 INCISO II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Ademais, ressalta-se que o devedor, apesar de ter impugnado o valor pleiteado pelos exequentes, não indicou aquele que considera correto, juntamente com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Nesse caso, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada, conforme se extrai do art. 525, §§ 4o e 5o do CPC.

5. Tendo reconhecido que justo o cálculo do perito, é devida a homologação do laudo.

6. Inexistindo desacerto na decisão que homologou o cálculo e tendo sido realizado o pagamento e liberação ao credor da quantia exata apurada, inevitável reconhecer que satisfeita a obrigação e extinguir o feito, nos moldes do art. 924, inciso II, do CPC”.
(N.U 1022045-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O alegado excesso de execução faltando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, enseja a rejeição da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/15”.
(N.U 1003292-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024